Tribunal: TJSP
Processo: 1001365-09.2022.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais. Insurgência contra descontos indevidos em benefício previdenciário. Requereu a declaração de inexistência do débito, devolução dos valores, bem como a condenação em danos morais. Sentença de procedência.

Recurso do réu. Danos morais. Juros de mora a partir do arbitramento. Requereu o afastamento

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais. Insurgência contra descontos indevidos em benefício previdenciário. Requereu a declaração de inexistência do débito, devolução dos valores, bem como a condenação em danos morais. Sentença de procedência.

Recurso do réu. Danos morais. Juros de mora a partir do arbitramento. Requereu o afastamento da indenização por danos morais ou redução do quantum indenizatório. Cabimento. Não é cabível a fixação de indenização por danos morais. O mero incômodo e o desconforto de algumas circunstâncias em razão da vida em sociedade não servem para a concessão de indenização. O que gera direito à reparação é o efetivo dano moral consistente em constrangimento, mácula à imagem ou em outro tipo de sofrimento, o que não ocorreu no caso.

Custas. Honorários Advocatícios. Pretensão de que sejam fixados honorários em 10% sobre o valor da condenação, em razão da baixa complexidade da demanda, e que seja afastada a condenação em custas e despesas por ser a autora beneficiária da Justiça Gratuita. Não cabimento. Considerando a sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas e despesas processuais. Além disso, não merece prosperar o pedido de afastamento da condenação em custas, pois o deferimento da Gratuidade de Justiça em favor da autora não retira de nenhuma das partes a obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais, apenas as torna inexigíveis em favor da beneficiária.

Recurso da autora. Pretensão de que os juros moratórios sejam corrigidos monetariamente a partir do evento danoso, ou seja, da data do primeiro desconto. Prejudicado: Considerando o afastamento da condenação em danos morais, resta prejudicado o pedido da autora.
Sentença reformada. Honorários advocatícios majorados em 12%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.